Tribunal: TCU
Processo: 010.703/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5449/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento do interessado, de acordo com a certidão de óbito juntada pela unidade jurisdicionada à peça 26: 1. Processo TC- Processo 010.703/2017-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Eleuterio Pereira Lobo Filho (XXX.363.359-XX). 1.2. Interessado: Eleuterio Pereira Lobo Filho (XXX.363.359-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Paraná. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Daniela Volkart Mainardi (38042/OAB-PR) e outros, representando Eleuterio Pereira Lobo Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.